Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA. SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. PONTO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. OCUPAÇÃO DE BOX. FEIRA. MOBILIÁRIO PÚBLICO. IRREGULARIDADE DA OCUPAÇÃO. RETOMADA ADMINSTRATIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ISONOMIA. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA.
1. No recurso de apelação, a parte postulante à gratuidade de justiça apenas se limita a renovar, genericamente, as alegações quanto à suposta insuficiência de recursos, sem apresentar documentos comprobatórios ou fundamentos específicos para a reversão das conclusões lançadas na sentença.
2. Os recursos devem estar delimitados à discussão das questões controvertidas previamente apresentadas e enfrentadas no processo, sendo proibido ao recorrente trazer à instância revisora argumentos que não foram objeto de exame nas instâncias anteriores, inovando em temas, como é na espécie o direito de preferência, que não foram submetidos ao juízo a quo.
3. Em regra, o Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública na sua atividade típica, exercendo unicamente a possibilidade de exercício do controle de legalidade quanto a eventuais vícios existentes na atuação administrativa que tenham o condão de violar direitos dos jurisdicionados.
4. O caderno processual não demonstra qualquer ilegalidade referente à publicidade ou à eficiência administrativa na condução da Concorrência Pública n.o 15/2023-SEGOV, que tem por objeto a seleção de pessoas para a exploração de atividades comerciais nos mobiliários urbanos retomados da Feira da Cultura, Arte e Beleza – FECAB, tal como tencionado pela parte apelante.
5. O fato de a ocupação de box na feira de comércio ter ocorrido por diversos anos e com o suposto pagamento de taxas, sem a devida chancela da Administração Pública nos estritos termos dos comandos da lei de regência, não convalida a irregularidade da ocupação da área pública.
6. Os documentos acostados aos autos concluem pela legítima retomada de mobiliário urbano público e exercício regular da atividade administrativa, com base em todos os comandos da normas de regência para o caso.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.